Tribunal: TJDFT
Processo: 0715747-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715747-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA EMBARGADOS: CRISTIANE MENDES FERNANDES, PILSON BASILIO MENDES, LUIZA DE LIMA MENDES REPRESENTANTE LEGAL: LUIZA DE LIMA MENDES DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (ID no 30717790) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso com modulação de efeito (ID no 30507316). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 22 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIROa